Tribunal: STF
Processo: HC 247493
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 890.990/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instâncias, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) (e-doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 2). 



    4. Chegou-se ao STJ com o citado writ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ser devida a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Salientam que o regime fechado foi fixado com base na gravidade abstrata do delito. Apontam a consideração de elemento inerente ao tipo penal e da hediondez. Frisam a pena inferior a 8 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destacam a confissão. Citam precedente no qual assentada a ilegalidade da fixação do regime fechado exclusivamente com base na hediondez. Aludem aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Buscam, no campo liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Subsidiariamente, pretendem seja determinado ao STJ o conhecimento da impetração formalizada perante aquela Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (6 anos e 8 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos relacionados ao delito, atentando-se para os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do delito, previstos no art. 59 do CP. Eis os fundamentos lançados pelo magistrado: 



    “O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado, já que o crime foi cometido com grave ameaça à vítima, evidenciando uma personalidade perigosa e deturpada do réu, avesso aos princípios morais e sociais que devem existir dentro de uma sociedade. 



    Além disso, hoje se constata que o roubo é um dos crimes que mais intranquiliza e apavora as pessoas, ainda mais quando cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, pois coloca em risco não só o patrimônio da vítima, como também, a sua integridade física.



    (...) 



    Diante disso, não há outro regime que atenda mais à necessidade e suficiência previstas no art. 59 do Código Penal, do que o fechado.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    12. Também o Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, confirmando a visão adotada em primeira instância: 



    “Conquanto o recorrente seja primário e portador de bons antecedentes, observa-se que o delito foi praticado com emprego de grave ameaça contra pessoa, exercida por meio de arma de fogo, denotando uma periculosidade acentuada do agente, razões pelas quais o regime fechado nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, deve permanecer incólume, ainda mais por tratar-se de crime hediondo.” (e-doc. 2, p. 12; grifos nossos).



    13. Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    14. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    15. Adotei idêntica compreensão ao apreciar os Habeas Corpus nº 236.403/SP, com trânsito em julgado em 07/02/2024, e nº 222.210/SP, com trânsito em julgado em 30/11/2022. 



    16. Também não há como acolher o pedido subsidiário, uma vez que o STJ, ao deixar de conhecer do writ, destacou o óbice relacionado ao trânsito em julgado da condenação, considerada a inviabilidade da utilização do habeas corpus em substituição à revisão criminal. O entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme já destacado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator